Tribunal: TJMT
Processo: 1007034-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007034-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MATEUS SOARES PASSOS - CPF: 043.760.570-10 (ADVOGADO), WANGLERSON BATISTA DE DEUS - CPF: 047.251.685-05 (AGRAVANTE), FERNANDA (AGRAVADO), FERNANDA KELLY DE PINHO SANTOS - CPF: 024.124.361-00 (AGRAVADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - OCUPAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA POR TERCEIRO SEM REGISTRO FORMAL - ERRO NA ENTREGA DA POSSE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos de ação reivindicatória ajuizada por Wanglerson Batista de Deus em face de Fernanda Kelly de Pinho Santos, objetivando a desocupação do imóvel 3-B, sob alegação de entrega equivocada da unidade 3-A, enquanto o título de propriedade corresponde à unidade 3-B, atualmente ocupada pela agravada sem registro formal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, a fim de se determinar a desocupação liminar do imóvel 3-B, supostamente ocupado sem respaldo registral pela agravada.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), o que não se verifica no caso.

4. A posse anterior da parte agravada e a origem do litígio em erro de entrega pela construtora indicam controvérsia complexa, exigindo instrução probatória mais aprofundada.

5. A ausência de urgência iminente e a necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa impedem o deferimento de medida antecipatória extrema.

6. A decisão agravada demonstrou equilíbrio ao preservar a situação atual até melhor esclarecimento fático.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A tutela de urgência em ação reivindicatória somente pode ser concedida mediante prova robusta da titularidade dominial, da posse injusta e do perigo de dano iminente. 2. A existência de dúvida sobre a posse legítima das partes, decorrente de erro material de entrega da unidade imobiliária, exige dilação probatória e impede o deferimento de medida liminar."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007034-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: WANGLERSON BATISTA DE DEUS

AGRAVADA: FERNANDA KELLY DE PINHO SANTOS

Colenda câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WANGLERSON BATISTA DE DEUS
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3° Vara Civil da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR
, proposta em face de
[
FERNANDA KELLY DE PINHO SANTOS
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para desocupação do imóvel
unidade 3-B
.

O agravante ajuizou
ação reivindicatória com pedido liminar
com o objetivo de obter a
desocupação do imóvel 3-B
, alegando que a unidade foi indevidamente ocupada em razão de um erro de entrega cometido pela construtora. Conforme alega, após mais de
10 anos de posse do imóvel 3-A
, descobriu que, por equívoco, recebeu a chave do imóvel errado e que o imóvel que lhe pertence de fato é a unidade
3-B
, atualmente ocupada pela agravada.

Sustenta que a posse da agravada é ilegítima, uma vez que decorre de um
"contrato de gaveta"
celebrado com os antigos possuidores, sem registro e sem título legítimo de propriedade.

Assevera que possui
documentos devidamente registrados
que comprovam a
titularidade do imóvel 3-B
, pontua ainda que o erro cometido pela construtora privou-o
de sua posse legítima
, em benefício da agravada, que não possui título legal sobre o bem.

Verbera o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, uma vez que “
O agravante
está sendo privado de sua posse legítima
, situação que se
agrava com o passar do tempo
; A
agravada alugou o imóvel para terceiros
, evidenciando
sua má-fé objetiva
e consolidando uma situação de posse indevida; A demora na solução do litígio pode causar
prejuízos irreparáveis
, como a
desvalorização do imóvel
ou a
perpetuação da posse ilícita
”.

Diante do exposto, o agravante requer o

conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento
, para que seja
reformada a decisão agravada
e concedida a
tutela de urgência
, determinando
a desocupação imediata do imóvel 3-B pela agravada
, com
uso de força policial
, se necessário.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente.

Não concedida a tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela revogação de hipossuficiência e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De inicio mantenho o deferimento da hipossuficiência, uma vez que este foi deferido na singularidade, a dois, o pedido da agravada é deveras genérico.

Em mérito, WANGLERSON BATISTA DE DEUS interpõe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação reivindicatória com pedido liminar ajuizada em face de FERNANDA KELLY DE PINHO SANTOS, indeferiu a tutela de urgência para desocupação do imóvel identificado como unidade 3-B.

Narra o agravante que, após mais de dez anos na posse do imóvel 3-A, constatou ter havido erro por parte da construtora, que lhe teria entregue as chaves de unidade diversa da adquirida, sendo, na verdade, titular da unidade 3-B, atualmente ocupada pela agravada. Alega que esta ocupa o bem mediante contrato de gaveta, sem título registrado e, portanto, sem legitimidade possessória. Defende o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar, por estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

O
recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, analisando a ação reivindicatória, observa-se que o autor
sustenta que tomou posse da unidade errada quando da aquisição, e como bem pontuado pelo juízo singular, presume-se que a parte adversa também tenha tomado posse do imóvel equivocamente.

Ademais, para que seja deferida a tutela de urgência em ação reivindicatória, necessário que haja risco de eminente de esbulho, com o
periculum in mora
, o que não vislumbro neste momento.

Assim sendo, entendo pela necessidade da dilação probatória com o contraditório e a ampla defesa, para que no mérito eu tome uma decisão mais acurada sobre à matéria.

Destarte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTAS, OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A cognição para concessão da tutela de urgência é sumária, mas exige elementos probatórios que revelem plausibilidade do direito invocado, o que não se verifica nos autos.

A matéria posta demanda dilação probatória, especialmente porque os fatos narrados — perseguição, aplicação de multas abusivas, e danos morais — carecem de comprovação prévia suficiente para justificar medida liminar.

A antecipação dos efeitos do mérito antes da instrução probatória poderia gerar risco de irreversibilidade e comprometer o contraditório e a ampla defesa.

A decisão agravada adotou medida equilibrada ao indeferir a tutela de urgência e preservar a situação atual, evitando medidas extremas sem a devida apuração dos fatos.

Jurisprudência do próprio Tribunal aponta para a necessidade de cautela na concessão de tutela antecipada quando os elementos constantes dos autos não bastam à comprovação do alegado.

IV. Dispositivo e tese

A tutela de urgência somente deve ser concedida se presentes, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de elementos probatórios suficientes e a necessidade de dilação probatória impedem a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

A análise cautelosa e o respeito ao contraditório são imprescindíveis quando o pedido liminar se confunde com o mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

(N.U 1001054-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS AUTORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas ações possessórias não se discute a propriedade, erigindo-se como principal requisito da demanda a prova da posse anterior do bem, já que a proteção possessória goza de autonomia e não tem relação direta com a prova do domínio, razão pela qual torna-se irrelevante a discussão acerca da nulidade do contrato de compra e venda discutido nos autos.
(TJ-MT 10211564920208110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2021) – Destaquei.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025